Tribunal: TJSP
Processo: 2269018-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Irresignação da interessada contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição da Carta de Adjudicação em relação ao imóvel. Acolhimento. Demonstração de que a Municipalidade de Santos exige, para a emissão da guia de recolhimento do tributo, a comprovação da adjudicação do bem. Condicionar a expedição da carta ao prévio recolhimento do ITBI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Irresignação da interessada contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição da Carta de Adjudicação em relação ao imóvel. Acolhimento. Demonstração de que a Municipalidade de Santos exige, para a emissão da guia de recolhimento do tributo, a comprovação da adjudicação do bem. Condicionar a expedição da carta ao prévio recolhimento do ITBI importaria em tornar inócuo o direito alcançado por sentença já transitada em julgado. Artigo 1.245 do CC. Decisão reformada, sem prejuízo de posterior comprovação pela interessada nos autos originários quanto ao oportuno recolhimento do ITBI devido, com vista à Procuradoria Municipal.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032958
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2269018-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
VICTÓRIA MUNIZ MERHE, são agravados ELIAS LOURENÇO, JOSÉ
RODRIGUES,
MARLENE
DE
CAMARGO
LOURENÇO,
JOAQUIM
LOURENÇO FILHO, MARIA LOURENÇO, ROSANGELA DA CUNHA
LOURENÇO,
DANIEL
LOURENÇO,
GABRIEL
DA
SILVA,
MARTA
LOURENÇO DA SILVA, DAIZA DE FÁTIMA AMARAL LOURENÇO, PAULO
LOURENÇO, IRACEMA REIS LOURENÇO, VERA LÚCIA SANTOS
RAMALHO, JOEL RAMALHO, ANA CRISTINA DIAS PINTO RAMALHO,
JOEL RAMALHO JUNIOR, JOAO NILTON FAGUNDES DOS SANTOS e
JOÃO NILTON FAGUNDES DOS SANTOS COMÉRCIO VAREJ. DE MAT. DE
CONSTR. E FORN. DE MÃO DE OBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269018-32.2019.8.26.0000
Voto no 11.568 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 11.568
No Processo - Classe:
2269018-32.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Santos
Juiz(a) de 1o Grau:
Paulo Sérgio Mangerona
Partes:
Agravante: Victória Muniz Merhe
Agravados: Elias Lourenço, José Rodrigues, Marlene de
Camargo Lourenço, Joaquim Lourenço Filho, Maria Lourenço,
Rosangela da Cunha Lourenço, Daniel Lourenço, Gabriel da
Silva, Marta Lourenço da Silva, Daiza de Fátima Amaral
Lourenço, Paulo Lourenço, Iracema Reis Lourenço, Vera Lúcia
Santos Ramalho, Joel Ramalho, Ana Cristina Dias Pinto
Ramalho, Joel Ramalho Junior, Joao Nilton Fagundes dos
Santos e João Nilton Fagundes dos Santos Comércio Varej. de
Mat. de Constr. e Forn. de Mão de Obra
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. Irresignação da interessada contra a
decisão que indeferiu o pedido de expedição da Carta de
Adjudicação
em
relação
ao
imóvel.
Acolhimento.
Demonstração de que a Municipalidade de Santos exige,
para a emissão da guia de recolhimento do tributo, a
comprovação da adjudicação do bem. Condicionar a
expedição da carta ao prévio recolhimento do ITBI
importaria em tornar inócuo o direito alcançado por
sentença já transitada em julgado. Artigo 1.245 do CC.
Decisão reformada, sem prejuízo de posterior comprovação
pela interessada nos autos originários quanto ao oportuno
recolhimento do ITBI devido, com vista à Procuradoria
Municipal.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Victória
Merhe contra a r. decisão proferida às fls. 272 dos autos da Ação de Adjudicação
Compulsória proposta em face de Elias Lourenço.
A recorrente alegou que o D. Magistrado teria exigido
indevidamente o recolhimento prévio do ITBI, como requisito para a pleiteada
expedição da carta de adjudicação do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269018-32.2019.8.26.0000
Voto no 11.568 (L)
Pág. 3/4
Alegou não ter ocorrido o fato gerador do imposto mencionado,
o qual ocorreria apenas com o efetivo registro do título momento em que se transmite
a propriedade.
Asseverou que, em razão do ocorrido, a parte estaria impedida
de obter a guia de ITBI pelo website da Prefeitura de Santos, pois para que pudesse
gerar o documento necessariamente teria de apresentar a Carta de Adjudicação, a fim de
que a municipalidade efetuasse o cálculo do valor devido.
Em consequência, postulou a suspensão do processo, evitando o
respectivo encaminhamento ao arquivo.
Ao final, requereu a integral reforma da decisão, determinando-
se a imediata expedição da carta de adjudicação, independentemente do recolhimento do
ITBI.
Não foi apresentada a contraminuta (fls. 288).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser provido.
Em primeiro lugar, deve ser destacado que a sentença que
determinou a adjudicação já transitou em julgado (aos 07/11/2019).
Com efeito, a agravante - beneficiária da justiça gratuita -
demonstrou ter sido impedida de emitir a guia para recolhimento do ITBI junto à
Prefeitura de Santos, porque o formulário para estes casos (transferência por decisão
judicial) apenas seria disponibilizado após a apresentação da Carta de Adjudicação para
fins de cálculo do imposto devido.
Desse modo, a decisão de indeferimento da expedição da Carta
de Adjudicação tornou inviável o direito da interessada (conquistado por sentença
transitada em julgado), pois não conseguiriam efetuar o pagamento do imposto devido
sem antes providenciarem a documentação necessária junto à Prefeitura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269018-32.2019.8.26.0000
Voto no 11.568 (L)
Pág. 4/4
Ademais, da leitura do artigo 1.245 do Código Civil, é certo que
a transferência "inter vivos" se concretiza apenas no momento do registro do título, de
modo que o fato gerador do imposto ainda não se concretizou no caso concreto, não se
podendo falar em recolhimento prévio ou como condição para a expedição da Carta de
Sentença.
Portanto, considerando as peculiaridades do caso em análise, de
rigor a reforma da decisão agravada, expedindo-se a Carta de Adjudicação (com as
ressalvas da justiça gratuita) e sem prejuízo de posterior comprovação, nos autos, do
recolhimento do ITBI devido, abrindo-se vista à Procuradoria Municipal para
manifestação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
com observação, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora